Tribunal: TJSP
Processo: 2147089-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel de propriedade da fiadora. Alegação de bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do

Ementa:

Agravo de instrumento. Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel de propriedade da fiadora. Alegação de bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.